Tribunal: TJMT
Processo: 1003930-20.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003930-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARMEN APARECIDA RIPKE - CPF: 700.602.311-49 (APELANTE), ISABELA GOMES CUNHA - CPF: 113.800.026-48 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARMEN APARECIDA RIPKE

APELADO(S):
AGIPLAN FINANCEIRA S.A.

(ANTIGA AGIPLAN FINANCEIRA S.A.)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRA
TO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
–
DIREITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO
DO VALOR INCONTROVERSO E
DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PLEITEADO PELA PRÓPRIA PARTE CONDENADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– PEDIDO NÃO CONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ).

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá
que
discriminar
,
na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (CPC, art. 330, §2º), o que não ocorreu no caso dos autos.

Não deve ser conhecido o pedido de majoração dos honorários advocatícios, pleiteado pela parte recorrente, quando ela mesma é que foi condenada em verbas sucumbenciais. Ausência de interesse de agir, nos
termos dos
arts
. 17 e 19, do Código de Processo Civil, e vedação à
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

CARMEN APARECIDA RIPKE
,

tirado contra sentença (ID
208446736
) proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de

Várzea
Grande
-MT
que, na
A
ção
R
evisional de
C
ontrato c/c pedido de
D
anos
M
orais,
T
utela
A
ntecipada e
R
epetição de
I
ndébito
,
movida
em desfavor de
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. (ANTIGA AGIPLAN FINANCEIRA S.A.)
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerente.

Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
208446737
),
a
apelante

apresenta os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Indevida improcedência por
ausência de discriminação de valores e dos contratos

Honorários sucumbenciais fixados em montante ínfimo

A apelada
, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
209435665
)
contendo a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, a recorrida
rebate

as alegações d
a

apelante
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 208446738
e preparo
não
recolhido
em razão da gratuidade de justiça deferia na origem
, nos termos da certidão de ID
208583
682
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CARMEN APARECIDA RIPKE

APELADO(S):
AGIPLAN FINANCEIRA S.A.
(ANTIGA AGIPLAN FINANCEIRA S.A.)

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que, na
A
ção
R
evisional de
C
ontrato c/c
pedido de Danos Morais, Tutela Antecipada e Repetição de Indébito, movida em desfavor
, julgou improcedentes os pedidos da inicial,
por entender que

a apelante apenas se limitou a pleitear a reforma genérica da revisão das cláusulas contratuais, sem indicar,
especificamente
,
quais as cláusulas que quer revisar e muito
menos sem apresentar a quantificação do valor incontroverso do débito e o objeto da revisão, qual seja, o contrato de empréstimo.

A seguir, passo ao exame
da preliminar
de mérito
suscitada
pela apela
da
.

Ausência de dialeticidade recursal

A apelada
sustenta
que o recu
r
so da apelante se trata de mera repetição dos argumentos expostos na peça contestatória, violando, portanto, o Princípio da Dialeticidade.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Em sequência, passo ao Voto de Mérito
.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.

Indevida improcedência por ausência de discriminação de valores e dos contratos

A apelante
se insurge contra o fundamento da sentença
, a qual dispõe que não poderia a recorrente p
leitear a reforma genérica da revisão das cláusulas contratuais, sem indicar,
especificamente
,
quais as cláusulas que quer revisar e muito
menos sem apresentar a quantificação do valor incontroverso do débito e o objeto da revisão
.

Segundo a recorrente, foram discriminadas as datas dos contratos
e seus protocolos
junto à instituição financeira apelada
.

Além disso, aduz que
pede a revisão dos contratos porque foram pactuados com taxas
de juros acima da taxa média dos contratos de empréstimo pessoal não consignado.

Assevera, ainda, que a apelada não disponibilizou
os documentos comuns referentes aos contratos.

Sustenta que, somente após a juntada dos contratos é que o valor incontroverso será minuciosamente calculado
, o que não enseja a extinção do processo ou sua improcedência.

Pois bem.
Ressai dos autos que a apelante
propõe ação revisional de contrato
s de empréstimo
de forma genérica, sem apresentar insurgência sobre valores em suas contas bancárias; sem
discutir qual montante teria percebido, inicialmente, quando da contratação; muito mentos as obrigações contratuais controvertidas
.

Uma vez que não se trata de hipótese excepcional prevista n
o parágrafo 1º do art. 324 do CPC
,

a
plica-se ao caso

o disposto no artigo
parágrafo 2º do artigo 330 do Código de Processo Civil
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, a Autora terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
.

[
Grifo nosso]

Ness sentido dispõe o Enunciado de Súmula n.º
381 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.” [Grifo nosso]

A impugnação genérica de cláusulas contratuais, bem como a menção a um valor genérico
apenas para ser inserido como valor da causa
, sem fundamento algum
, são insuficientes para o pleno atendimento
do teor do supracitado dispositivo do
Código de Processo Civil.

Desse modo, a tese da apelante não deve ser acolhida.

2.

Honorários sucumbenciais fixados em montante ínfimo

A apelante assevera que, a sentença, ao
ao
arbitrar os honorários

sucumbenciais, o r. Juízo monocrático os estipulou de forma ínfima, de modo a

desprestigiar a classe dos advogados, não remunerando assim, condignamente o

profissional.

Pois bem. Não conheço do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que a apelante é que foi condenada
em verbas sucumbenciais
e, assim,
nos termos do
s
arts
. 17 e 19, do Código de Processo Civil
,
não há interesse de agir quanto ao aumento da condenação contra si mesma,
além de ser vedada a

reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado d
a apelada
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024